Tribunal: STF
Processo: ADPF 1191
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a Distância, em que se questiona a Portaria MEC 528, de 6/6/2024, ato regulamentar que “estabelece prazo para criação de novos referenciais de qualidade e marco regulatório para oferta de cursos de graduação na modalidade a distância e procedimentos, em caráter transitório, para processos regulatórios de instituições de ensino superior e cursos de graduação na modalidade a distância – EaD”.



    Segundo afirma a Requerente, a norma impugnada estabeleceria uma “moratória” em relação ao funcionamento de cursos de EaD, pois o seu art. 4º suspende “a criação de novos cursos de graduação na modalidade EaD, o aumento de vagas em cursos de graduação EaD e a criação de polos EaD por instituições do Sistema Federal de Ensino, inclusive por universidades e centros universitários, até 10 de março de 2025”.



    Alega-se, essencialmente, violação à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF); a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, inciso I, da CF); a igualdade material (art. 5º, caput, da CF); o direito à educação (art. 205, da CF); e a garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino (art. 208, V, da CF), entre outras violações.



    Requer a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da Portaria MEC 528/2024.



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido. Argumenta que a Requerente não cumpre os requisitos necessários para ser enquadrada como entidade de classe de âmbito nacional, falhando tanto por não representar uma categoria profissional ou econômica específica, quanto por não comprovar sua presença efetiva em, pelo menos, nove Unidades da Federação. No mérito, o parecer busca rebater as possíveis violações apontadas pela autora na petição inicial, e conclui que o ato impugnado está de acordo com a Constituição Federal.



    A Procuradoria-Geral da República não se manifestou até o momento.



    É o relatório.



    Decido.



    A presente ADPF não possui os requisitos processuais necessários para que possa ser conhecida, constatada a ausência de legitimidade ativa da Requerente para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade.



    A Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações do controle concentrado de constitucionalidade por parte de confederações sindicais e entidades de classe (art. 103, IX, da CF, c/c art. 2º, IX, da Lei 9.868/1999) pressupõe: (a) caracterização como entidade de classe ou sindical, decorrente da representação de categoria empresarial ou profissional (ADI 4294 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2016); (b) a abrangência ampla desse vínculo de representação, exigindo-se que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela (ADI 5320 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2015); (c) caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença da entidade em pelo menos 9 (nove) estados brasileiros (ADI 4230 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2011); e (d) a pertinência temática entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da impugnação (ADI 4722 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/2017). 



    No caso, a Requerente carece de legitimidade para, conforme o art. 103, IX da CF, instaurar a jurisdição constitucional abstrata perante a CORTE, pelo fato de que a condição de estudantes não descreve uma categoria distinguida por critério profissional ou econômico. Nesse sentido, notam-se os seguintes precedentes: ADI 894-MC, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/1993; ADI 6278-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/3/2020; ADPF 1071-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 19/9/2024. Destaca-se a ementa da ADI 894 MC:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM". UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES - UNE. CONSTITUIÇÃO, ART.103, IX. 2. A UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES, COMO ENTIDADE ASSOCIATIVA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS, TEM PARTICIPADO, ATIVAMENTE, AO LONGO DO TEMPO, DE MOVIMENTOS CÍVICOS NACIONAIS NA DEFESA AS LIBERDADES PÚBLICAS, AO LADO DE OUTRAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE; E INSUSCETÍVEL DE DÚVIDA SUA POSIÇÃO DE ENTIDADE DE ÂMBITO NACIONAL NA DEFESA DE INTERESSES ESTUDANTIS, E MAIS PARTICULARMENTE, DA JUVENTUDE UNIVERSITÁRIA. NÃO SE REVESTE, ENTRETANTO, DA CONDIÇÃO DE "ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL", PARA OS FINS PREVISTOS NO INCISO IX, SEGUNDA PARTE, DO ART. 103, DA CONSTITUIÇÃO. 3. ENQUANTO SE EMPRESTA A CLÁUSULA CONSTITUCIONAL EM EXAME, AO LADO DA CLÁUSULA "CONFEDERAÇÃO SINDICAL", CONSTANTE DA PRIMEIRA PARTE DO DISPOSITIVO MAIOR EM REFERÊNCIA, CONTEÚDO IMEDIATAMENTE DIRIGIDO A IDÉIA DE "PROFISSÃO", - ENTENDENDO-SE "CLASSE" NO SENTIDO NÃO DE SIMPLES SEGMENTO SOCIAL, DE "CLASSE SOCIAL", MAS DE "CATEGORIA PROFISSIONAL", - NÃO CABE RECONHECER A UNE ENQUADRAMENTO NA REGRA CONSTITUCIONAL ALUDIDA. AS "CONFEDERAÇÕES SINDICAIS" SÃO ENTIDADES DO NÍVEL MAIS ELEVADO NA HIERARQUIA DOS ENTES SINDICAIS, ASSIM COMO DEFINIDA NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, SEMPRE DE ÂMBITO NACIONAL E COM REPRESENTAÇÃO MÁXIMA DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS OU PROFISSIONAIS QUE LHES CORRESPONDEM. NO QUE CONCERNE AS "ENTIDADES DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL" (2. PARTE DO INCISO IX DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO), VEM O STF CONFERINDO-LHES COMPREENSÃO SEMPRE A PARTIR DA REPRESENTAÇÃO NACIONAL EFETIVA DE INTERESSES PROFISSIONAIS DEFINIDOS. ORA, OS MEMBROS DA DENOMINADA "CLASSE ESTUDANTIL" OU, MAIS LIMITADAMENTE, DA "CLASSE ESTUDANTIL UNIVERSITÁRIA", FREQUENTANDO OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, NA BUSCA DO APRIMORAMENTO DE SUA EDUCAÇÃO NA ESCOLA, VISAM, SEM DÚVIDA, TANTO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA, AO PREPARO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA, COMO A QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO. NÃO SE CUIDA, ENTRETANTO, NESSA SITUAÇÃO, DO EXERCÍCIO DE UMA PROFISSÃO, NO SENTIDO DO ART. 5., XIII, DA LEI FUNDAMENTAL DE 1988. 4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA, POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA, DEVENDO OS AUTOS, ENTRETANTO, SER APENSADOS AOS DA ADIN N. 818-8/600. 



    (ADI 894 MC, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/1993, grifos nossos)



    Mesmo que fosse o caso de se flexibilizar o critério da representação de categoria econômica ou profissional, ainda assim seria o caso de apontar a representatividade parcial da ABE-EAD, na medida em que a referida Associação congrega uma categoria muito específica dentro da classe dos estudantes, também carecendo, sob esse aspecto, de elementos suficientes a caracterizar sua legitimidade como entidade representativa de categoria econômica ou profissional de âmbito nacional.



    De fato, além dos pontos já apresentados, não houve a comprovação da efetiva representatividade da Entidade em, ao menos, nove unidades da Federação. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes: ADI 6750 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 9/4/2018; ADI 7275 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 3/5/2023; ADI 5061 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018.



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com base no art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999 e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente